Tribunal: TJMT
Processo: 1017314-92.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1017314-92.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT
Recorrente: JOÃOZINHO VIEIRA DA SILVA
Recorrido: MISAEL COSTA SANTANA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 27/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APREENSÃO DE VEÍCULO. ATUAL PROPRIETÁRIO, ORA DEMANDANTE, QUE DESCONHECE O PARADEIRO DA PESSOA QUE LHE VENDEU O VEÍCULO. DIRECIONAMENTO DA AÇÃO EM FACE DO PRIMEIRO PROPRIETÁRIO, O QUAL PREENCHEU O RECIBO EM NOME DO VENDEDOR CUJO PARADEIRO É DESCONHECIDO, BEM AINDA COMUNICOU A VENDA AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO - DETRAN/MT. CUMPRIMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS QUE LHE CABIA, NA FORMA DA LEI. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER AOS TERMOS DA PRESENTE AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. O que se constata dos autos, em resumo, é a seguinte situação: a) o Recorrente Joãozinho Vieira da Silva fora proprietário do veículo em questão até 06/12/2012, repassando o bem ao Sr. José Assis Rodrigues da Paixão, ocasião em que preencheu o DUT em favor deste e comunicou a venda ao DETRAN/MT; b) o Sr. José Assis Rodrigues da Paixão, por sua vez, fora proprietário do veículo entre 06/12/2012 à 23/09/2017, sem que tenha, contudo, por todo este período, procedido com a obrigação de transferência de propriedade, ônus que lhe competia; c) por fim, o demandante Misael Costa Santana, ora Recorrido, adquiriu o veículo em 24/09/2017, sem exigir do Sr. José Assis Rodrigues da Paixão a regularização da cadeia de propriedade junto ao DETRAN/MT e, mais, sem exigir a entrega de um DUT atualizado devidamente preenchido pelo vendedor autorizando a transferência para o seu nome.
2. Com a apreensão do veículo, o qual ainda se encontra em nome do Sr. Joãozinho Vieira da Silva, ora Recorrente, e existindo apenas um DUT preenchido em favor do Sr. José Assis Rodrigues da Paixão, cujo paradeiro é desconhecido, por óbvio que o Recorrido Misael Costa Santana não logrou reaver o seu bem, tampouco transferi-lo para o seu nome. E por conta disso, pretende imputar ao Recorrente, primeiro proprietário, a obrigação de proceder com a transferência do bem para o seu nome.
3. O primeiro ponto a ser esclarecido é que, nos termos da lei, a obrigação de proceder a transferência do veículo é do novo proprietário e não do vendedor.
4. No caso concreto, restou incontroverso que o Sr. Joãozinho Vieira da Silva, ora Recorrente, vendeu o veículo objeto dos autos ao Sr. José Assis Rodrigues Da Paixão, entregando-lhe o DUT devidamente preenchido e efetuando a comunicação da venda junto ao DETRAN/MT. Portanto, o Recorrente, naquela ocasião figurando como vendedor, cumpriu com todas as diligências que lhe competia, não podendo ser responsabilizado pela eventual inércia de terceiro. É dizer, se houve omissão do Sr. José Assis Rodrigues da Paixão quanto à concretização da transferência do veículo, tal fato não pode ser debitado a cargo do Recorrente, Sr. Joãozinho Vieira da Silva, repise-se, que cumpriu com todas as exigências legais por ocasião da venda.
5. A ação, portanto, deve ser direcionada contra o real vendedor - José Assis Rodrigues da Paixão -, o qual não cumpriu com a sua obrigação de transferir a propriedade do bem e contra o órgão Administrativo (DETRAN/MT).
6. O fato é que o Recorrente não tem a obrigação, por absoluta impertinência subjetiva, de proceder com a transferência do veículo para o nome de pessoa que nunca firmou negócio jurídico, mormente quando cumpriu com as diligências que lhe competia por ocasião da venda para o Sr. José Assis Rodrigues Da Paixão, sendo patente a sua ilegitimidade passiva para responder aos termos da presente ação.
7. Como cediço, a legitimidade das partes é uma das integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão. Pela mesma razão pode ser declarada de ofício pelo juiz, consoante inteligência do art. 485, § 3o, do CPC.
8. Com relação ao pedido contraposto, a questão envolvendo a cobrança de honorários contratuais, relativos à contratação de advogado para propositura de demanda e/ou formulação de defesa em processo judicial, encontra posicionamento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "os custos decorrentes da contratação de advogado, por si só, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção." (AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).
9. Com efeito, não há qualquer responsabilidade da parte demandante pelos honorários contratados pela parte demandada, mesmo nos casos em que os pedidos autorais são julgados improcedentes, isso ocorre porque a constituição de advogado e o valor pago ao mesmo são de livre estipulação e vontade da parte, não sendo razoável o repasse do ônus a parte que não possui qualquer relação jurídica com o patrono. Aliás, não se pode olvidar que a representação por advogado no âmbito dos juizados especiais constituiu mera faculdade.
10. Sentença desconstituída.
11. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017314-92.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MISAEL COSTA SANTANA - CPF: 786.093.211-34 (RECORRENTE), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), JOAOZINHO VIEIRA DA SILVA - CPF: 784.879.511-04 (RECORRIDO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021